Tribunal: TJDFT
Processo: 0002886-49.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002886-49.2018.8.07.0008 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DANIEL JANIO ALENCAR ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EMPREGO DE FACA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O roubo mediante emprego de faca agrega maior reprovabilidade à conduta, na medida em que submete a integridade física da vítima a maior risco e revela a maior periculosidade do agente, notadamente quando o ofendido foi efetivamente ferido, contexto que justifica o incremento da pena-base. 2. Não é permitida a utilização dos mesmos fatos para fundamentar a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais, sob pena de se incorrer em bis in idem. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 33, §2o e §3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando a necessidade de determinar o regime prisional fechado para o início de cumprimento de pena privativa de liberdade, diante da quantidade de reprimenda fixada, da presença de circunstância judicial desfavorável, e por se tratar de réu reincidente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 33, §2o e §3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004